Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700759-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CYNTHIA FREITAS LIMA URCINO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, em face de decisão do Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos no 0727046-63.2024.8.07.0016, que deferiu em parte a antecipação dos efeitos de tutela para determinar que o réu que aprecie o processo administrativo da autora, cujo pedido é a avaliação da necessidade de restrição de regência de classe com readaptação profissional, no prazo máximo de 15 (quinze) dias nos seguintes termos: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por CYNTHIA FREITAS CARDOSO LIMA em face de DISTRITO FEDERAL. Narra a autora que é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo, e busca restrição de regência de classe e readaptação profissional devido ao ambiente de sala de aula agravar sua condição de saúde. Informa que apesar do requerimento feito há mais de um mês, não houve análise pelo órgão responsável, colocando em risco sua saúde. A ação visa obrigar a análise do pedido e o agendamento da perícia médica dentro do prazo legal. Requer em sede de TUTELA DE URGÊNCIA: “inaudita altera parte, determinando ao requerido que aprecie o requerimento administrativo protocolado em 23/02/2024 pela requerente, bem como, conceda a restrição laborativa de regência de classe com readaptação profissional e marcação da perícia médica, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento”. DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e se fizer presente, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso se aguarde o seu desfecho final. Por seu turno, a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. A lei n° 9.784/1999, que rege o processo administrativo federal, aplicável no Distrito Federal, por força da lei distrital n° 6.037/2017, dispõe que a administração tem o dever de exarar decisão no bojo dos processos administrativos, conforme dispõe o art. 48, a dizer: “Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência”. A análise da íntegra do processo administrativo permite inferir que o último ato administrativo foi proferido em 29/02/2024, não tendo havido decisão conclusiva sobre o atendimento ou não do pleito formulado (id. 191808428 - Pág. 8). O art. 49 da lei n. 9.784/99 confere o prazo máximo de 15 (quinze dias) para ser proferida a decisão administrativa, lapso razoável para conclusão do processo sob análise. Por oportuno, advirto à autora que não se está compelindo o réu a decidir em seu favor, mas tão somente que aprecie o pedido e o resolva com a prolação de decisão administrativa devidamente motivada. Nesse sentido, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos de tutela e determino ao réu que aprecie o processo administrativo da autora, cujo pedido é que fosse avaliada a necessidade de restrição de regência de classe com readaptação profissional, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). Intimem-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO e MANDADO DE ENTREGA À SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL”. Irresignado, o requerido interpôs o presente agravo. Informa que por força da Lei Distrital n.o 6.037/20171, de fato, são aplicáveis ao Distrito Federal os termos da Lei n.o 9.784/99, que no artigo 49 define o prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período, para decidir o processo administrativo, concluída a instrução. Alega que em razão da ausência de instrução do processo administrativo em questão, o referido prazo ainda não é exigível. Acrescenta que não é possível concluir que houve a paralisação injustificada no exame do requerimento administrativo da agravada. Pede a concessão das medidas cautelares para a concessão de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, a procedência do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a decisão agravada, de modo que seja indeferido o pedido de liminar da autora. É o relato do necessário. DECIDO. Isento de preparo. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifico o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. Nos termos do artigo 49 da Lei no o 9.784/99, “Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada”. Depreende-se dos documentos juntados nos originários que o processo administrativo de readaptação da agravada não se encontra instruído, de modo que não há como exigir da Administração que profira decisão de mérito, conforme determinado pelo juízo dos autos originários. Ressalto, inclusive, que a determinação para que haja apreciação do pedido, à mingua da documentação necessária, poderá trazer prejuízo à autora/agravada. Nesse cenário, não se verifica a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida tal como realizado na origem, razão pela qual merece guarida o pedido de efeito suspensivo. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido para suspender os efeitos da decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito